Tribunal: CARF
Processo: 18471.002008/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002008/2004-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.676 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASANOVA UNIVERSAL C.V.E. TURISMO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A
SER HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente
para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do
prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Se o acórdão recorrido aplicou a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN
sem avaliar a conduta do sujeito passivo, reformada a premissa de que essa
regra seria aplicável a todos os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, devem os autos retornar ao Colegiado a quo para ser avaliado se
a conduta do sujeito passivo autoriza a aplicação daquela regra decadencial.
LANÇAMENTOS
REFLEXOS.
PIS
E
COFINS.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DA PERIODICIDADE DOS
TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL.
Verificado erro na quantificação do PIS e da Cofins em decorrência do
lançamento reflexo em bases trimestrais, incorreto o lançamento pautado com
bases em premissas que se diferem da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002008/2004-61
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam: (i) em relação à matéria “contagem do prazo para
decadência quando não há antecipação do pagamento”, por maioria de votos, dar-lhe provimento
parcial, vencidos os conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado que davam provimento parcial em maior extensão; e (ii) em relação à matéria
“possibilidade de a autoridade revisar de ofício o lançamento do PIS e da COFINS
incorretamente apurados em bases trimestrais”, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento;
votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 386) interposto em face da
decisão proferida pela 1a Turma da 2a Câmara desta Seção no Acórdão n. 1201-00.172, de 29 de
setembro de 2009.
O processo trata, originalmente, de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário de 1999, decorrentes de três infrações: a) omissão de
receita – suprimento de numerário sem origem comprovada; b) omissão de receita – depósitos
bancários de origem não comprovada; c) glosas de compensações indevidas.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 118),
questionando, em síntese, os fundamentos das autuações.
Em 8 de julho de 2008, a 8a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou parcialmente
procedente a impugnação, reduzindo substancialmente o valor das autuações. Da decisão houve
recurso de ofício.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou recurso voluntário (fls. 307),
contra as infrações em que restou vencido, com ênfase na decadência de alguns períodos e na
comprovação de todos os depósitos bancários.
Em 29 de setembro de 2009, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, no acórdão n.
1201-00.172 acolheu, por maioria de votos, a preliminar de decadência dos três primeiros
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

trimestres de 1999 e, quanto ao mérito, deu provimento ao recurso voluntário, negando
provimento ao recurso de ofício.
A decisão teve a seguinte ementa:

Ciente da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração (fls.
376), que foram rejeitados pela de decisão de fls. 379.
Com a ciência da negativa, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
386), questionando, em síntese, duas matérias, a saber:
a) Contagem do prazo para decadência quando não há antecipação do
pagamento;
b) Possibilidade de a autoridade revisar de ofício o lançamento do PIS e da
COFINS incorretamente apurados em bases trimestrais.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
1.701, que deu seguimento às duas matérias questionadas.
O contribuinte teve ciência do despacho de admissibilidade, mas não se
manifestou.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional não foi questionado
pelo contribuinte, que não apresentou contrarrazões.
Como visto, o despacho de admissibilidade deu seguimento às duas matérias
questionadas: a) decadência no lançamento por homologação e b) apuração trimestral do PIS e
da COFINS.
Em relação à decadência foram indicados dois paradigmas, os acórdãos n. 9101-
000.460 e n. 9202-002.548, cujas ementas reproduzimos a seguir:
Acórdão n. 9101-000.460
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP no 973.733 - SC,
submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Acórdão n. 9202-002.548
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I);
(b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150,
§ 4o). No caso dos autos, verifica-se que não houve antecipação de pagamento. Destarte,
há de se aplicar a regra expressa no I, Art. 173 do CTN, ou seja, conta-se o prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Como visto, o recorrido não se manifestou sobre a questão da ausência de
antecipação do pagamento, consignando, apenas, que o art. 150, § 4o, do CTN deve ser aplicado
nos lançamentos por homologação, ressalvada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, a Fazenda opôs embargos suscitando a omissão e diante da negativa
apresentou recurso especial para dirimir a divergência através da CSRF.
Neste sentido, entendo que, no caso, o exame da divergência suscitada deve ser
dirimido pela CSRF, nos termos do despacho de admissibilidade.
Quanto à apuração trimestral do PIS e da COFINS, o acórdão recorrido
reproduziu o entendimento da DRJ, no sentido de que o lançamento deve ser afastado quando
apurado em bases trimestrais, visto que a legislação determina a apuração desses tributos com
base mensal.
De maneira diversa, o paradigma indicado, acórdão n. 1302-00.163, entendeu que,
na hipótese, o lançamento deve ser revisto e retificado, nas não afastado, como se pode
depreender de sua ementa:
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

PIS,
COFINS,
MOMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na
determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em sede
de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo
correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração,
vez que, concretizada a hipótese de incidência, ainda que disso decorram exações
inferiores as que foram consignadas nas peças acusatórias, remanesce o dever do
contribuinte de cumprir com a obrigação tributária principal correspondente.
Resta demonstrado, portanto, o entendimento divergente quanto a esta segunda
matéria, razão pela qual ratifico o despacho de admissibilidade e voto pelo conhecimento do
recurso especial fazendário.

2. Mérito

Quanto ao mérito, cabe-nos apreciar, portanto, as duas matérias suscitadas pela
Fazenda Nacional.
No que se refere à decadência, vale dizer que fiquei vencida.
Resta salientar, quanto à esta primeira matéria que, aduz a Recorrente “o
contribuinte não realizou qualquer antecipação de pagamento dos tributos referentes aos períodos
lançados, o que tornaria inaplicável o art. 150, § 4o, do CTN, sendo o termo inicial da decadência
regido, no caso, pelo art. 173, I, do CTN”.
Defende que tal entendimento já se encontra pacificado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de pagamento parcial desloca o início da
contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
lançamento poderia ter sido efetuado, tal como previsto no art. 173, I, do CTN.
Pois bem.
Discute-se, nos autos, a ocorrência ou não de decadência em relação aos fatos
geradores dos três primeiros trimestres de 1999, visto que a ciência das autuações, pelo
contribuinte, ocorreu em 17 de dezembro de 2004.
Como informado pela DRJ, não houve antecipação do pagamento pelo
contribuinte. Também é cediço que efetivamente havia tributos a pagar, relativos ao primeiro
e segundo trimestres de 1999, como se pode depreender dos seguintes quadros, elaborados pela
delegacia de origem (fls. 1.701):
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Conquanto o recorrido tenha decidido pela decadência desses períodos, constata-
se que realmente não foi analisada a hipótese de ausência de pagamento antecipado.
Assim, diante dessas constatações, trago à colação o entendimento firmado pelo
STJ no RESP n. 973.733/SC.
A ementa do REsp n. 973.733/SC, publicado em 18/09/2009 e julgado conforme a
sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil, assim estabelece:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE
O
FISCO
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TERMO
INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Trata-se, portanto, de caso em que o contribuinte tinha tributos a pagar (conforme
declarado em sua própria DIPJ, apresentada em 2000, houve lucro real a pagar para o primeiro
trimestre de 1999, mas não foi apurado lucro real a pagar para o segundo trimestre - vide fls. 23),
mas não efetuou o respectivo recolhimento, sendo aplicável à hipótese, portanto, o disposto no
artigo 173, I, do CTN.
Conclui-se, assim, que não houve decadência em relação aos três primeiros
trimestres de 1999, razão pela qual o recurso especial deve ser acolhido quanto a esta matéria.
Já em relação ao PIS e à COFINS, segunda matéria objeto de recurso especial,
aduz a Recorrente que o fato de a autoridade fiscal ter promovido o lançamento equivocado
desses tributos (na modalidade trimestral, em vez de mensal), não impediria que o julgador
fizesse a correção do equívoco.
Essa possibilidade não foi acolhida pelo recorrido, que manteve o entendimento
da DRJ e negou provimento ao recurso de ofício, como se pode depreender do seguinte trecho:
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Com efeito, a definição e a apuração da base de cálculo dos tributos são atividades
vinculadas da fiscalização e o eventual equívoco não pode ser objeto de correção pelo julgador.
Como a autoridade fiscal efetuou o lançamento utilizando critério jurídico distinto
daquele previsto em lei, para fins de determinação da base tributável do PIS e da COFINS, resta
prejudicada qualquer possibilidade de recálculo ou readequação no bojo do processo
administrativo, sobretudo em sede de recurso especial, no qual é vedado, como se sabe, o
reexame de questões fáticas já devidamente apreciadas e decididas pelas instâncias anteriores.
Em recente precedente de minha relatoria, decidi tal qual as instâncias anteriores
(acórdão 9101-005.510). Seguem alguns trechos do respectivo acórdão:
De fato, está-se diante apenas de exigência de ofício das contribuições do PIS e da
Cofins relativas ao último mês de cada trimestre, em que se verifica mero erro na
apuração do quantum devido?
Pois bem. Como de sabença, o período de apuração é mensal e o lançamento foi
efetuado de forma incorreta, apurando-se bases trimestrais para o PIS e a COFINS.
Portanto, entender que seja ponto de mera revisão do lançamento para reduzir o
montante lançado aos valores relativos e exigir tão somente em relação ao último mês
do trimestre, exonerando os valores relativos ao dois primeiros meses, entendo não se
pautar nos termos da legislação regencial, com todas as vênias àqueles que pensam em
contrário.
Nas contrarrazões, o sujeito passivo entende que o ajuste da base de cálculo vai de
encontro à posição predominante do CARF que é a de não retificar o lançamento, mas
em reconhecer sua insubsistência.
A situação para mim não se cinge ao quantum do valor lançado do PIS e da Cofins,
muito menos que decorre de simples equívoco quando da formalização do lançamento
no sistema, apesar de no Termo de Verificação as bases mensais de PIS e COFINS lá
constarem.
Ora, se a legislação traz em seu bojo a apuração mensal para as contribuições, o
instrumento que se formaliza a exigência fiscal, ou seja, o auto de infração, deve conter
efetivamente a base de cálculo correspondente ao período de apuração correspondente.
No caso concreto, a autoridade lançadora, ao gerar os respectivos autos de infração do
PIS e da Cofins, não atentou para a necessária segregação das respectivas omissões em
cada um dos meses do trimestre civil, data máxima vênia aos que pensam em contrário.
O lançamento tributário, com todo o respeito, reitero, entendo não ser válido em relação
aos demais aspectos formais e materiais no período da ocorrência do fato gerador, pois
foi realizado de forma equivocada pela autoridade lançadora, conforme dispõe o artigo
142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Concluir que o valor lançado a maior foi erroneamente registrado a partir da soma
dos valores mensais dos três meses que integram o trimestre vai de encontro ao
que dispõe o CTN, artigo 142, o qual abaixo transcrevo:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (destaques acrescidos)

O lançamento de PIS e COFINS foi realizado de forma trimestral quando deveria ter
sido mensal. Logo, não se está diante, a meu ver, de uma situação de exigência
tributária lançada a maior em relação ao último mês do trimestre e inexistência de
exigência em relação aos dois primeiros meses. E sim de exigência incorreta, Por tais
razões, ratifico tanto o decidido no âmbito do acórdão recorrido, bem como na decisão
da DRJ e nego rovimento ao recurso especial da PGFN.
Conclui-se, portanto, que não há como alterar as bases de cálculo e a apuração do
PIS e da COFINS, razão pela qual não assiste razão à Recorrente quanto a este ponto, razão pela
qual nego provimento.
Nestas condições, votei por dar parcial provimento ao recurso da PGFN, para
afastar a decadência quanto aos lançamentos de IRPJ e CSLL efetuados nos três primeiros
trimestres de 1999, devendo, portanto, haver o retorno dos autos ao Colegiado “a quo” para que
seja feita a análise das respectivas autuações.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN para afastar a decadência quanto aos lançamentos de IRPJ e CSLL efetuados
nos três primeiros trimestres de 1999 e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
que seja feita a análise das respectivas autuações. A maioria do Colegiado decidiu dar
provimento parcial em menor extensão, por entender que não seria possível já definir a regra
decadencial aplicável, vez que dependente de avaliação da conduta do sujeito passivo, antes não
promovida no julgamento do recurso voluntário.
Isto porque a discussão acerca da decadência do crédito tributário de IRPJ e CSLL
exigido em relação aos três primeiros trimestres de 1999 nestes autos, com ciência à Contribuinte
em 25/11/2004, embora tenha se desenvolvido, inicialmente, a partir da constatação de que não
houve pagamento, como indicado pela autoridade julgadora de 1a instância, foi finalizada no
acórdão recorrido a partir da premissa de que a regra do art. 150, §4o do CTN seria aplicável a
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

todos os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ressalvadas apenas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, independentemente da atividade realizada pelo sujeito passivo. A
PGFN, de seu lado, questiona esta orientação decisória do acórdão recorrido, mas já apontando
que não houve pagamento e que tal circunstância seria suficiente para impor a aplicação da regra
decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.
Ocorre que o presente julgamento se dá depois de ampla discussão acerca da
decisão do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no 973.733/SC, em razão
da qual os membros deste Colegiado admitem outras condutas como aptas a atrair a regra
decadencial do art. 150, §4o do CTN, para além do pagamento demandado pela PGFN. Alguns
Conselheiros, por exemplo, endossam a interpretação desta Conselheira, recentemente expressa
no voto condutor do Acórdão no 9101-005.337:
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, do
CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art.
543-C do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos
autos do REsp no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência
e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação
não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta objetiva a
ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da
referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração
prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria
de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de
homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele
Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a registrar
a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula no
555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Todavia, os precedentes para a consolidação deste entendimento, para além do que já
consignado acerca do REsp no 973.733/SC antes referido, têm em conta as seguintes
circunstâncias fáticas:
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61


AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o do CTN se
o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de tributo reduzido por
creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;

AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário relativo a
Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o prazo do art. 173, I do
CTN;

AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração, como
informado na Inscrição em Dívida Ativa;

AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do
transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de diferencial
de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e manteve a regra
decadencial do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto sem
explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou declaração do débito;

AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a regra
decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem prova de
pagamento ou declaração do débito;

AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do CTN
para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da inexistência de
qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora recorrente (Sujeito
Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à obrigação conforme provas de
extrato analítico de débitos;

AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida sobre o
'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que se falar em
pagamento parcial ou recolhimento a menor da contribuição sobre a folha de
salários;

AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de
DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem
compensados;

REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos arts.
150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de Contribuição
Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei no
8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária formalizada
depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61


REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN a
lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas com relato de
aplicação de multa qualificada e agravada;

REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o pagamento do
crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto na legislação tributária
não desloca o termo inicial da decadência para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e
também porque não consignada a existência de dolo, fraude ou simulação na conduta
do contribuinte que efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão
no AgRg no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de
repetitivos proferida no REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra
decadencial do art. 150, §4o do CTN na hipótese de informação do débito em DCTF,
muito embora apontamentos ao longo do voto da primeira, acerca da informação do
débito em declaração, indiquem corresponder à formalização da compensação, mas não
em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos de IRRF
devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi instituída
com a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-se,
ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art.
150, §4o do CTN na hipótese de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia
estar em contradição com a própria súmula aprovada, segundo a qual, recorde-se,
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que instruem a
Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção
acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo, a
qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

No presente caso, no ano-calendário 2002 a Contribuinte optou pela apuração trimestral
do lucro real, apresentando DIPJ com prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no 2o
trimestre (e-fls. 612 e 618), e a autoridade fiscal observou esta opção, promovendo
apenas exigência suplementar em razão das infrações constatadas.
Em tal contexto, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a Contribuinte, ao optarem pela
apuração do lucro real trimestral em 2002. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas
operações, apurar o resultado trimestralmente em seus livros contábeis, promover
ajustes previstos em lei (adições, exclusões e compensações) para determinar o lucro
real no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da CSLL em
outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do resultado
deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente apurado,
declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar, em
sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu
resultado do período de apuração já foi negativo ou igual a zero, como também porque
os ajustes ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa da CSLL. Em tais circunstâncias, é possível que apenas
em razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo,
nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento
da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a
lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a
apuração do sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art. 150
do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho constituída
por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria Inês
Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto
sobre a Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p.
50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de
antecipar a apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da
autoridade administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo
da autoridade administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em
Lei de informar o resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da
autoridade administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração
(DCTF) ou pagamento, relativos ao imposto devido, por falta de apuração de
base tributável no período; 3o) a regularidade da conduta adotada (ausência de
declaração e pagamento) encontra-se confirmada pela entrega da DIPJ,
instrumento previsto na legislação para a demonstração da base de cálculo
apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para
a aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica
quando apurado imposto devido.
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre
particularidades do tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as
diversas possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita
a regras semelhantes de apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148,
destaca hipótese na qual se enquadra o caso em análise nestes autos:

Como dito, demonstrada está a apuração de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no
2o trimestre de 2002, e a autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da
imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ. O lançamento restringe-se à
adição dos valores omitidos, de modo que a apuração correspondente, do IRPJ e da
CSLL, justificando a ausência destes recolhimentos, foi regularmente informada ao
Fisco em cumprimento a obrigação acessória que a legislação impõe aos contribuintes
nestas condições.
Logo, encerrado o período de apuração em 30/06/2002, tinha o Fisco a possibilidade de
constituir o crédito tributário não recolhido até 30/06/2007, devendo ser declarada a
decadência dos créditos tributários relativos ao IRPJ e CSLL apurados no 2o trimestre
de 2002, cuja constituição somente foi cientificada à contribuinte em 29/11/2007.
Subsiste, assim, a conclusão expressa por esta Conselheira no voto vencedor do acórdão
recorrido:
Por tais razões, encerrado o período de apuração em 30/06/2002, tinha o Fisco a
possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 30/06/2007,
motivo pelo qual DECLARO a decadência do crédito tributário constituído em
30/11/2007 (sic). Em conseqüência, restabeleço para a interessada o prejuízo
fiscal de R$ 1.529,34 originalmente apurados pela contribuinte, bem como o
prejuízo fiscal de R$ 25.485,26 e a base de cálculo negativa de R$ 25.945,07
utilizados pela autoridade julgadora para reduzir as exigências, inclusive
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

permitindo sua utilização em períodos subseqüentes autuados, caso mantidas as
demais exigências.
[...]
Ao final, portanto, em razão da declaração da decadência do crédito tributário
lançado no 2o trimestre/2002, admito que o prejuízo fiscal originalmente apurado
no 2o trimestre/2002 (R$ 1.529,34), bem como o prejuízo fiscal utilizado para
reduzir a infração daquele período (R$ 25.485,26), sejam utilizados até o limite
legal de 30% para compensação com o lucro real apurado pela Fiscalização a
partir do 2o trimestre/2003, quando esgotada a utilização, pela autoridade
julgadora de 1a instância, dos saldos acumulados até 31/12/2001.
Quanto à base de cálculo negativa utilizada para reduzir a incidência de CSLL no
2o trimestre/2002 (R$ 25.486,27) sua utilização também se torna possível, pelas
mesmas razões, a partir do 2o trimestre/2003.
[...]
Os sistemas de controle de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL devem
ser ajustados para: 1) restabelecer o prejuízo declarado no 2o trimestre/2002, no
valor de R$ 1.529,34; 2) desconstituir, no 2o trimestre/2002, a compensação de
prejuízos fiscais no valor de R$ 25.486,27 e de bases negativas no valor de R$
25.945,07; 3) destinar o valor assim disponibilizado para aumentar a
compensação de prejuízos fiscais no 2o e 3o trimestres/2003 e de base negativa de
CSLL nos 2o e 3o trimestres/2003, nos valores acima indicados.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Assim, embora haja consenso no sentido de que o acórdão recorrido deve ser
reformado porque a tese lá adotada contraria o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 973.733/SC, para decidir acerca da
aplicabilidade do art. 150, §4o do CTN o Colegiado precisaria se debruçar sobre os fatos do
processo e avaliar se a ausência de pagamento seria suficiente para afastar sua aplicação, ou se
existiria outra atividade apta a atrair aquela regra decadencial, e isto sem que esta avaliação
tivesse sido procedida em sede de recurso voluntário.
Registre-se que a PGFN opôs embargos ao acórdão recorrido, arguindo omissão
acerca da possibilidade de aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN na ausência de pagamento.
Contudo, os embargos foram rejeitados no Acórdão no 1201-000.309 porque inexistiria omissão
no acórdão recorrido, inclusive acrescentando-se que se a decisão embargada está errada,
poderá ser reformada pela instância superior que dela conhecer por meio do recurso próprio –
o especial. Confirma-se, daí, que o Colegiado a quo reputou irrelevante a conduta do sujeito
passivo para fins de definição da regra decadencial. De outro lado, os paradigmas apresentados
pela PGFN analisaram esta conduta e, constatando que não houve pagamento, afastaram a regra
do art. 150, §4o do CTN.
Assim, compreendendo o dissídio jurisprudencial neste ponto anterior, no qual se
demanda a análise da conduta do sujeito passivo, a maioria do Colegiado decidiu afastar a
premissa do acórdão recorrido no sentido admitir a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a todos os tributos sujeitos a lançamento por homologação, e dar provimento parcial
ao recurso especial em menor extensão, para que os autos retornem ao Colegiado a quo para
avaliação da conduta do sujeito passivo nos três primeiros trimestres de 1999 e decisão quanto à
sua aptidão para permitir a aplicação daquela regra decadencial, antes de ser feita a análise das
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

autuações desconstituídas no acórdão recorrido em razão do acolhimento da arguição de
decadência sob aquela premissa reformada.
Estas as razões, portanto, para dar provimento parcial ao recurso especial da
PGFN em menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Quanto às exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS em bases trimestrais,
esta Conselheira recentemente se manifestou acerca da matéria nos seguintes termos do voto
condutor do Acórdão no 9101-005.304:
Como relatado, a questão posta diz respeito à exoneração integral das exigências de
Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em bases trimestrais. A PGFN pretende
que seja restabelecida a parcela correspondente ao último mês dos trimestres autuados.
O Colegiado a quo cancelou as exigências sob os seguintes fundamentos:
A recorrente requer a aplicação do parágrafo 4odo artigo 150 do CTN para a
contagem do prazo decadencial, bem como o cancelamento da multa aplicada na
forma qualificada, por não ter agido dolosamente, acrescentando às suas razões o
fato de haver recolhido os tributos à época dos fatos geradores (Darf às e-fls.),
ainda que parcialmente, invocando a seu favor o REsp STJ no 973.733 e a
Súmula Carf no 14.
Antes de adentrar-se às questões suscitadas neste tópico pela recorrente, abre-se
um parênteses aqui e deve-se apreciar matéria não questionada pela recorrente,
porém que deva ser conhecida de ofício1, por tratar-se de matéria de ordem
pública, haja vista cuidar dos pressupostos legais exigidos para a constituição dos
lançamentos de tributos, no caso, das contribuições PIS e Cofins.
Os referidos lançamentos tributários não podem subsistir, pois os fatos geradores
foram equivocadamente tidos, pela fiscalização, como ocorridos trimestralmente,
sendo que para estas contribuições a norma tributária prevê a ocorrência mensal
dos fatos geradores, nos termos das Leis nos 9.718/98 (arts. 2o e 3o) c/c 10.637/02

1 Código de Processo Civil (CPC)
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)
(...)
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de
mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI;(...)
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

(PIS) e 10.833/02 (Cofins). As exigências de ofício para as contribuições de PIS
e Cofins realizadas ao arrepio da norma tributária quanto à peridiocidade da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições não pode prevalecer e afronta o
artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (grifos não pertencem ao original)
O vício constatado nos Autos de Infração acostados às e-fls. 186 a 190 (Cofins) e
às e-fls. 197 a 201 (PIS) é de natureza material e não pode ser saneado, pelo que
insubsistentes os lançamentos tributários para a exigência de PIS e Cofins.
Esta Conselheira, integrante daquele Colegiado, divergiu juntamente com o ex-
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior desta decisão, votando por manter parcialmente
as exigências. Contudo, um exame mais detalhado dos autos evidencia que outra deve
ser a conclusão neste momento.
A PGFN defende a validade do lançamento e a exclusão, apenas, do excesso
indevidamente exigido.
O caso sob exame tem traços de semelhança com o analisado por esta Turma em 15 de
março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-002.6082,
de cujo voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, extrai-se:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2005.
A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de mercadorias que
não haviam sido oferecidas à tributação, e que foram apuradas de acordo com os
livros fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração
mantida pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real, em
virtude de erros e falhas que estão enumerados no Termo de Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para a
autuação de IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das
contribuições PIS/COFINS.
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à
divergência jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de PIS e
COFINS, por erro na periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa de
que os lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto seriam
bases mensais, havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de nulidade por
vício substancial o lançamento.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra,
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Luís
Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante da
mesma situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e COFINS,
não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas retificou as bases
de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o cancelamento
dos lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases
trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro
matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais,
conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob pena de
refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício
substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão de PIS
e de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo de
erro na apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de
nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o
fato gerador:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes
ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do
indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de
incidência. (grifos acrescidos)
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de infração
apontava a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005, e como realmente havia ocorrido fatos geradores
nessas datas, era correto manter a autuação para esses meses (março, junho,
setembro e dezembro), apenas ajustando a base de cálculo para que ela
representasse o faturamento do mês indicado no auto de infração, e não do
trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos
lançamentos de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de infração,
intitulada "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E
LUCRO ARBITRADO ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina
a composição e o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o referido
ano.
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais ("trimestre 1",
"trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos autos de infração de
IRPJ e CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS
consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores, assim
discriminadas: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e
COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores
ocorridos em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro, fevereiro,
abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005. E englobar as receitas
desses meses nos fatos geradores ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constaram dos autos de infração de PIS e
COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou nos
autos de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ
e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS
que seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho,
agosto, outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos
geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração de PIS e COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no
acórdão paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração dessas contribuições),
cabendo apenas ajustar a base de cálculo desses fatos geradores aos valores das
receitas auferidas em março, junho, setembro e dezembro de 2005,
respectivamente.
Há ainda um outro ponto que precisa ser examinado em relação aos lançamentos
de PIS e COFINS.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido, antes de declarar a nulidade do
lançamento de PIS e COFINS (que agora está sendo afastada), examinou
alegação da contribuinte de que boa parte das mercadorias por ela
comercializadas estavam sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS
e de COFINS.
Em seu voto, o relator do acórdão fez considerações sobre a comprovação dessa
alegação, apresentou planilhas constantes de laudo que teria sido elaborado a
partir das notas fiscais de entrada e de livros fiscais, e ainda adotou um critério
para apuração da base tributável, defendendo a proporcionalização das saídas em
relação às entradas.
Contudo, a análise dessa questão pelo colegiado acabou ficando prejudicada,
uma vez que se decidiu naquela oportunidade pela nulidade integral do
lançamento de PIS e COFINS.
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

Afastando-se agora a nulidade, e visando evitar supressão de instância,
especialmente porque há aspectos relacionados a exame de prova, entendo que os
autos devem retornar à fase anterior, para que essa questão referente às
mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de
COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da
PGFN, para afastar a nulidade do lançamento de PIS e COFINS, e determinar o
retorno dos autos à fase anterior, para que a questão relativa às mercadorias
sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de COFINS seja
devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária. (destaques do
original)
Nestes autos, porém, a autoridade fiscal não apurou mensalmente as receitas omitidas,
conforme se vê no demonstrativo que instrui o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, às e-fl. 175/179. É certo que, no curso do procedimento fiscal, parte destas
receitas foram detalhadas mensalmente, conforme demonstrativos de e-fls. 108 e 109,
que detalham os montantes de R$ 2.161.506,30 e de R$ 658.524,98, consolidados
trimestralmente à e-fl. 175, mas isto para questionamentos dirigidos à Contribuinte com
vistas à confirmação destes valores, seguindo-se resposta com a juntada de documentos
(e-fls. 111/174), além da consolidação trimestral para fins de determinação da base
tributável. A afirmação, portanto, de que há detalhamento mensal daquelas receitas,
demandaria a avaliação destes elementos e do critério de apuração, a impedir que, sem
prejuízo à defesa do sujeito passivo, fossem determinados os valores que
corresponderiam ao último mês de cada trimestre autuado.
Diversamente do exposto no precedente acima, na conclusão do procedimento fiscal, a
autoridade lançadora não demonstrou a existência de receitas omitidas no último mês de
cada trimestre, e seu erro não se limitou à informação acumulada das receitas do 1o e do
2o mês no último mês do trimestre na geração do auto de infração. O fiscal autuante
adotou critério jurídico diverso do previsto na legislação para determinação da base
tributável, razão pela qual não se pode, afirmar, aqui, que há mera improcedência desta
majoração do último mês do trimestre, o que impede a correção do erro no contencioso
administrativo na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o lançamento
subsistente se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.
Nestes autos, conforme descrito no Termo de Constatação de Infração Fiscal às e-
fls. 63 e seguintes, apenas as omissões de receitas presumidas a partir de integralização de
capital sem origem comprovada e de suprimentos de numerários não comprovados estão
detalhadas mensalmente. As omissões de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, embora pautadas em depósitos bancários relacionados por data de
ocorrência, foram apuradas mediante confrontação com a receita contabilizada trimestralmente,
o que inviabiliza a aferição das receitas omitidas mensalmente.
Contudo, nas duas primeiras infrações citadas, somente há ocorrências no terceiro
mês do trimestre relativamente à omissão de receita presumida a partir de suprimento de
numerário não comprovado ocorrido em 30/12/1999, no valor de R$ 5.000,00, que foi declarada
matéria não impugnada na decisão de 1a instância, não demandando manifestação das
autoridades julgadoras do contencioso administrativo especializado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e
também NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial a PGFN relativamente à matéria
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002008/2004-61

“possibilidade de a autoridade revisar de ofício o lançamento do PIS e da COFINS
incorretamente apurados em bases trimestrais”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital